Tribunal: TJSP
Processo: 1500063-54.2020.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DIANTE DA INVASÃO DO DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFISSÃO INFORMAL DE QUE ASSUMIRAM O PONTO DE VENDA DE DROGAS E ESTAVAM DEDICADAS À ILÍCITA ATIVIDADE HÁ ALGUM TEMPO –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DIANTE DA INVASÃO DO DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFISSÃO INFORMAL DE QUE ASSUMIRAM O PONTO DE VENDA DE DROGAS E ESTAVAM DEDICADAS À ILÍCITA ATIVIDADE HÁ ALGUM TEMPO – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO QUE CONFIRMAM A IMPUTAÇÃO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA PELOS DOIS CRIMES – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500063-54.2020.8.26.0129, da Comarca de Casa
Branca, em que são apelantes JULIANA APARECIDA BATISTA e
KAROLAINE OLIMPIO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar arguida e, negaram
provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-54.2020.8.26.0129 - Voto no 51543
2
Voto no 51543
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500063-54.2020.8.26.0129
Comarca: CASA BRANCA - (Processo no 1500063-54.2020.8.26.0129)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: JULIANA APARECIDA BATISTA e KAROLAINE OLIMPIO NASCIMENTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DIANTE DA INVASÃO DO DOMICÍLIO –
INOCORRÊNCIA – NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE,
A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS
– IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFISSÃO
INFORMAL DE QUE ASSUMIRAM O PONTO DE VENDA DE DROGAS E
ESTAVAM DEDICADAS À ILÍCITA ATIVIDADE HÁ ALGUM TEMPO –
DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO QUE CONFIRMAM A
IMPUTAÇÃO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA PELOS DOIS CRIMES –
PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS
–
REGIME
FECHADO
JUSTIFICADO
–
PREQUESTIONAMENTO
–
SENTENÇA
MANTIDA
–
PRELIMINAR
REJEITADA
E
RECURSOS
DESPROVIDOS.
VOTO DO RELATOR
JULIANA APARECIDA BATISTA e KAROLAINE
OLÍMPIO NASCIMENTO foram condenadas pelo r. Juízo da 1a
Vara da Comarca de CASA BRANCA, nos autos do Processo no
1500063-54.2020.8.26.0129, sentença da lavra do eminente Juiz
de Direito Dr. José Alfredo de Andrade Filho, como incursas nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-54.2020.8.26.0129 - Voto no 51543
3
69 do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão e,
pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal, sendo negado os apelos em liberdade (fls. 302/315).
As apelantes foram processadas porque, a partir
de 31 de janeiro de 2020 até o dia 04 de fevereiro de 2020,
inclusive, associaram-se com a pessoa identificada como
“Francisco Roberto”, ou “Chico”, para o fim de praticarem,
reiteradamente, o crime do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006. Consta, ainda, que, no dia 04 de fevereiro de 2020,
associadas e agindo em concurso e com unidade de desígnios
com a pessoa até agora identificada como Francisco Roberto, ou
"Chico", traziam consigo, vendiam e tinham em depósito porções
de maconha, substância entorpecente causadora de dependência
física e psíquica, para o fim de entrega a consumo de terceiros, o
que faziam sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Apela
KAROLINE
pleiteando
o
direito
de
aguardar o julgamento em liberdade. No mérito, a absolvição
diante da fragilidade das provas ou estado de necessidade,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta, abrandamento
da reprimenda e concessão de prisão domiciliar, com fundamento
na Resolução n° 62 do CNJ e ADPF n° 347, que trata das
medidas de prevenção à proliferação da COVID-19 no interior do
sistema prisional (fls. 342/351 e 369/376).
Apela,
também,
JULIANA
pleiteando,
preliminarmente, a nulidade do flagrante, pois houve invasão do
domicílio. No mérito, pretende a absolvição diante da fragilidade
das provas ou a redução da pena, com aplicação da minorante
prevista
no
§
4o
do
artigo
33,
da
Lei
no
11.343/2006 (fls. 380/386).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-54.2020.8.26.0129 - Voto no 51543
4
Contrariados os recursos (fls. 390/393), o douto
Procurador de Justiça Dr. Milton Theodoro Guimarães Filho
opina pela rejeição das preliminares e desprovimento dos
recursos (fls. 417/430).
É o relatório.
Quanto ao pedido de apelar em liberdade, resta
prejudicado o reclamo, pois é chegada a hora de examinar os
apelos e a necessidade da custódia subsiste.
Válido o processo.
Como se sabe, a cláusula constitucional da
inviolabilidade domiciliar não é garantia absoluta.
Diz o inciso XI, da Constituição Federal que: “a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito (...)”.
Portanto,
o
próprio
texto
constitucional
excepciona o direito fundamental.
Como bem destaca ALEXANDRE DE MORAIS,
“o Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa
asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em
garantia da impunidade de crimes, que em seu interior se
praticam” (Direito Constitucional, 6a Ed. São Paulo: Atlas, 1999,
pág. 72).
No mesmo sentido: “A Constituição não proíbe a
entrada em casa alheia, ainda que à noite, se houver caso de
flagrante delito (art. 5o, XI), ocasião em que se poderá efetuar a
busca e apreensão. É o que pode ocorrer, inclusive, nas hipóteses
de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga no
tempo, como no caso de 'ter em depósito' ou 'guardar' substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-54.2020.8.26.0129 - Voto no 51543
5
(Código de Processo Penal Interpretado, JULIO FABBRINI
MIRABETE, 10a ed., Atlas, 2003, pág. 625).
Na
mesma
trilha
seguem
os
julgados:
“Cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão do
traficante, em sua residência, durante o período noturno, não
constitui prova ilícita” (HC 84.772, Relatora Ministra ELLEN
GRACIE, julgado em 19.10.2004, DJ de 12.11.2004).
Também: “A CF autoriza a prisão em flagrante
como exceção à inviabilidade domiciliar, prescindindo de
mandado judicial, qualquer que seja sua natureza” (RHC 91.189,
Relator Ministro CEZAR PELUSO, DJE de 23.4.2010).
No caso, havia sérios e concretos indicativos da
prática de tráfico no local dos fatos, por isso não há que se falar
em afronta à tese firmada em sede de repercussão geral no
Recurso Extraordinário 603.616, do colendo Supremo Tribunal
Federal: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
Superada a preliminar, quanto ao mérito,
melhor sorte não lhes assiste.
Autoria e materialidade estão suficientemente
demonstradas nos autos e foram registradas na r. sentença.
Conforme narra a peça matriz, o local dos fatos
era conhecido como “Barracos do Levi” e já conhecido como
ponto de venda de drogas.
Pessoa identificada como “Francisco Roberto”,
ou “CHICO”, seria quem explorava o comércio ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-54.2020.8.26.0129 - Voto no 51543
6
maconha e cocaína.
Conforme restou apurado, diante da confissão
das rés em solo policial, “CHICO” necessitou viajar para o
Ceará, pois pretendia trazer seu filho para auxiliá-lo no tráfico
e, por isso, em janeiro de 2020, propôs às rés JULIANA e
KAROLAINE que assumissem o controle do ponto de tráfico.
As duas aceitaram e passaram a administrar o
ponto de venda sob orientações recebidas de “Chico”, via
telefone. Portanto, no local continuaram a venda de maconha e
cocaína ao consumo de terceiros.
Policiais civis receberam informações do tráfico
praticado no local e havia suspeita de que a droga estaria
escondida na cozinha do imóvel de JULIANA, em cima do
armário e dentro de uma lata de leite em pó, bem como de que o
dinheiro da droga ficava sob uma travessa de copos.
Diante disso, em breve campana, observou-se
movimentação típica do comércio ilícito de drogas e por esse
motivo fizeram a abordagem. Houve tentativa de fuga, mas sem
sucesso.
Em
buscas
realizadas
no
local
foram
encontradas e apreendidas 49,1g (quarenta e nove gramas e um
decigrama) de maconha e R$ 72,00 (setenta e dois reais), os
locais onde as drogas e o dinheiro foram encontrados
correspondiam as notícias anônimas recebidas.
Também,
foram
encontrados
um
telefone
celular (989627119), anotações do tráfico ilícito de drogas e
balança de precisão.
Houve
autorização
para
que
a
polícia
consultasse aos dados dos celulares apreendidos (fls. 06/07
JULIANA; fls. 08/09 KAROLAINE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-54.2020.8.26.0129 - Voto no 51543
7
Diante de tantas evidências do comércio
espúrio, as rés confessaram a empreitada criminosa com
riqueza de detalhes.
Por isso, foram presas em flagrante delito.
Perante a autoridade policial, confessaram a
dedicação ao tráfico, assumindo o ponto de venda há algum
tempo.
KAROLAINE estava assistida por Aylton de
Oliveira, seu genitor, e esclareceu que, de fato, estavam
vendendo cocaína e maconha sob orientação de “CHICO”, via
telefone. Se dispôs a participar o tráfico, que passou a ser
comandado por JULIANA. Disse que ambas ficavam no ponto e,
quando chegavam clientes, JULIANA pegava o dinheiro e
KAROLAINE entregava as drogas. Disse que já foram até a
cidade de São José do Rio Pardo, para buscar drogas e
abastecer o ponto de venda.
Em Juízo, como normalmente ocorre, alterou
sua versão. Negou a prática do tráfico. Não conhece Francisco e
não pegou drogas com JULIANA. Disse que é apenas usuária e
nunca pegou droga ali onde morava.
JULIANA, em solo policial, também confessou
os crimes que lhe são imputados. Disse que em outubro de
2019 foi morar na cidade de Itobi, no local conhecido como
“Barracos do Levi”, Bairro Nossa Senhora Aparecida. Desde
então, percebeu grande movimentação de tráfico de drogas.
Soube que o traficante era Francisco Roberto, vulgo “Chico”, o
qual também morava no mesmo local. Chegou a comprar
maconha dele por R$ 10,00 (dez reais). No mês de janeiro,
“Chico” procurou as rés para que ficassem responsáveis pelo
ponto, pois ele iria até o Estado do Ceará, buscar seu filho para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-54.2020.8.26.0129 - Voto no 51543
8
auxiliá-lo no tráfico. Ambas aceitaram e “Chico” entregou a elas
100 (cem) porções de maconha e um tijolo de 25g (vinte e cinco
gramas), que seria fracionado e vendido, cada porção, pelo valor
de R$ 10,00 (dez reais), além de 04 (quatro) eppendorfs de
cocaína. As duas passaram a se revezar no atendimento de
usuários. O dinheiro encontrado era oriundo da venda de
drogas. Autorizou o ingresso dos policiais na residência, bem
como autorizou o acesso aos dados telefônicos em seu celular.
Em Juízo, como normalmente ocorre, retratou-
se, parcialmente. Disse que não conhece “Chico” e não está
associada com a KAROLAINE para o tráfico. Alegou que buscou
a droga em São José e estava vendendo por conta própria, pois
estava precisando de um dinheiro. Alegou que não deu
permissão para entrada da polícia, muito embora tenha
confessado a traficância. Não estava trabalhando antes da
prisão, só vendendo droga. O dinheiro apreendido era da droga
também. Estava vendendo há cerca de duas semanas.
A imputação também encontrou alicerce seguro
nos relatos dos policiais civis, Marcos Eduardo e Cesar
Seridônio.
Eles disseram que o local era conhecido como
“Barracos do Levi” e lá estaria ocorrendo tráfico de drogas,
promovido por Francisco Roberto, ou “Chico”, que estava sendo
auxiliado pelas acusadas. As notícias davam conta, também, de
que “Chico” teria viajado para o Estado do Ceará e propôs às
acusadas que assumissem o ponto. Dirigiram-se ao local dos
fatos e visualizaram movimentação típica de traficância. Ao
perceber a presença da viatura, um indivíduo adentrou uma
mata próxima. Franqueada a entrada no imóvel, em buscas pelo
local foram localizadas a droga, dinheiro e anotação do tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-54.2020.8.26.0129 - Voto no 51543
9
Ora, as informações prévias apontando o local
como ponto de venda de drogas, a forma de acondicionamento
das drogas, quantidade e natureza, circunstâncias da prisão,
dinheiro e confissão informal, tudo está a indicar que os
entorpecentes ser destinavam à entrega ao consumo de
terceiros, o que impossibilita a desclassificação da conduta para
crime mais brando.
Evidente o tráfico, exercido com habitualidade,
estabilidade e permanência, o que caracteriza, também, o crime
de associação ao tráfico artigo 35 da Lei no 11.343/2006.
Como salienta VICENTE GRECO FILHO, na
hipótese de o réu também ser usuário de drogas: “o toxicômano
normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para
aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a
levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso
artificial ou de seu inferno” (Tóxicos, Saraiva, 1996, p. 113).
Bem lançadas as condenações, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Melhor sorte não assiste às apelantes.
Para ambas, as penas-base foram fixadas nos
mínimos legais, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, para o delito de tráfico, e 03 (três)
anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
para o delito de associação ao tráfico.
Na segunda fase não houve alteração.
A confissão, caso existente, não tem o condão
de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, também não houve alteração,
pois o conjunto probatório demonstrou que as rés estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-54.2020.8.26.0129 - Voto no 51543
10
auferindo seu sustento com a ilícita mercancia, administrando
um ponto de venda de drogas.
A associação para o tráfico afasta a aplicação
do artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas, porque o agente para ser
beneficiado com a redução precisa necessariamente: ter
passado sem nódoa, ou seja, não ostentar maus antecedentes (é
conceito menor que recidiva), não se dedicar a atividades
criminosas e não integrar organização criminosa. E, na espécie,
há inequívoca reunião de pessoas com ânimo estável.
Portanto, como registrou a r. sentença, no caso
em apreço não se trata de tráfico eventual, episódico ou casual.
Ao contrário, trata-se de tráfico como forma de
obtenção de renda, ou seja, como meio de vida, o que
caracteriza a “dedicação à atividade criminosa”, o que constitui
óbice à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33,
§ 4o da Lei Antidrogas.
A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
já pacificou que não se aplica a causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 aos condenados pelo crime
de associação para o tráfico, haja vista que esse fato evidencia a
dedicação à atividade criminosa (além de outros precedentes, cf.
AgRg no AREsp 438943/GO, Relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJe 04/08/2014).
Adotado o concurso material, resulta na pena
final de 08 (oito) anos de reclusão, mais pagamento de 1200 (mil
e duzentos) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.
As circunstâncias concretas da empreitada
criminosa, quantidade e natureza do entorpecente apreendido,
tráfico exercido em ponto de venda, dedicação à atividade
criminosa e natureza assemelhada aos hediondos (tráfico), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500063-54.2020.8.26.0129 - Voto no 51543
11
deixa dúvida de que outro não poderia ser o regime prisional
para ambas senão o fechado.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Registra-se,
por
derradeiro,
para
fins de
prequestionamento, que a decisão hostilizada não contrariou
princípios da Constituição ou deixou de observar os preceitos
da legislação federal em vigor.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar arguida e, nega-se provimento aos recursos.
EUVALDO CHAIB
Relator